Tribunal: TJES
Processo: 5007339-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERANIL DE FATIMA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007339-10.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: VERANIL DE FATIMA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). FRAUDE DE TERCEIRO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a repetição dobrada do indébito e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco sustenta a validade da contratação realizada via SMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição ou decadência do direito da parte autora; (ii) se a contratação eletrônica é válida diante da divergência de dados técnicos (IP e telefone); (iii) se a restituição dos valores deve ser simples ou dobrada; (iv) se o valor dos danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prescrição, pois em contratos de trato sucessivo o prazo de cinco anos (art. 27, CDC) inicia-se a partir do último desconto indevido, o que não ocorreu no caso.

A nulidade do contrato é mantida em razão da falha na segurança do serviço. A divergência entre o número de telefone e o endereço de IP utilizados na contratação via SMS, comparados aos dados da consumidora, evidencia a ocorrência de fraude por terceiros.

A repetição do indébito deve ser reformada para a modalidade simples. Conforme entendimento jurisprudencial, a dobra exige a comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se presume quando a instituição financeira também é vítima de fraude externa no ato da contratação.

O dano moral é mantido em R$ 5.000,00, valor que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensa a privação de verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Sem condenação em honorários em razão do êxito recursal parcial.

Tese de julgamento:
"1. A invalidade de contrato bancário decorrente de fraude de terceiros, por si só, não autoriza a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. 2. A divergência entre os dados técnicos da operação digital (IP e telefone) e os dados cadastrais do consumidor afasta a presunção de legitimidade da contratação eletrônica."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;

CDC, arts. 6º, VI, 27 e 42;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 43, 54 e 362;

TJ-SC, APL: 50054734420218240019, Rel. Jaime Machado Junior, j. 10.02.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
VERANIL DE FATIMA SOARES
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 16254257 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 71999357. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.869,22 (dois mil oitocentos e sessenta e nove e vinte e dois centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de IDs 73498548 e 73498550), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17549377), o recorrente reitera as preliminares de incompetência do juizado especial, ausência de interesse de agir, prescrição e decadência. No mais, alega que houve adesão voluntária ao cartão de crédito consignado, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17549383).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, não é aplicável ao caso a determinação de suspensão das demandas determinadas pelo STJ em relação ao Tema 1.414, considerando que na sentença fora reconhecida apenas a inexistência da contratação, tendo sido afastada a tese de vício de consentimento, que não pode ser analisada em sede recursal em razão da ausência de recurso por parte da autora, razão pela qual o processo continuar sua marcha processual.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em junho de 2025 (ID 17549131), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir parcialmente do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, entendo que não resta demonstrado nos autos a contratação realizada entre as partes (IDs 17549350 e 17549352), eis que os elementos de segurança ali indicados, como assinatura digital, terminal de IP utilizado, com identificação do Município, e, número de telefone cadastrado utilizado, não conferem com os dados cadastrais da parte autora.

Apesar do Município de Governador Lindenberg não ser distante da cidade de Colatina, onde reside a autora, o telefone utilizado na negociação é diverso do telefone da autora 27.99656-0217, elementos que não dão qualquer tipo de segurança a contratação realizada, que teria sido fechada através de SMS.

Por mais que a requerida comprove nos autos o depósito de valores para a conta da autora derivadas do contrato, e, esta, silencie acerca da questão, no caso vertente realmente não há elementos de convicção suficientes para apontar a regularidade dos ajustes.

Para melhor ilustrar a situação, trago recorde dos elementos de segurança, sendo que a selfie realizada é juntada fora dos termos do contrato, de forma avulsa, o que aponta para que seja efetivamente uma fraude realizada.

Possui razão o recorrente de que a divergência entre os números do contrato utilizado pelo banco e o cadastro do mesmo junto ao INSS não são indicativos de fraude, eis que não possui o agente financeiro o controle das informações prestadas pela autarquia previdenciária, que geralmente altera os números.

Contudo, os demais elementos de convicção apontam para a ocorrência de fraude, razão pela qual, inclusive, comporta a sentença parcial modificação, considerando que sendo o agente financeiro também vítima no caso, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, eis que não há má-fé do mesmo.

Os danos morais ocorrem no caso na forma in re ipsa, eis que descontados valores da verba de subsistência da autora, sendo que o patamar fixado é adequado e proporcional, considerando a situação financeira das partes, a gravidade e repercussão do dano, e, logicamente, o viés punitivo e educacional da medida, justamente para estimular o agente financeiro a melhorar seus mecanismos anti fraude.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com outra instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o consumidor acreditava estar apenas realizando uma simulação e obtendo informações acerca das condições do empréstimo, não tendo plena ciência de que já estava efetivando a contratação do referido produto financeiro.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, como bem asseverado pelo Magistrado sentenciante e pelo Relator.

Entretanto, entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais deve ser mantida, porque decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.